Tribunal: TJBA
Processo: 8027873-69.2023.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.8027873-69.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAURICIO BASTOS SOUZA (OAB:BA74888-A) ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FILA DE REGULAÇÃO. TRANSPARÊNCIA. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame. Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Ação Popular ajuizada por cidadão em face do Estado da Bahia, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. O autor popular pretendia compelir o ente público a adotar medidas de transparência na "fila de regulação" do Sistema Único de Saúde, por meio da imposição de obrigações de fazer, como a divulgação de critérios, tempos de espera e outras informações. O juízo de primeiro grau entendeu que a Ação Popular é via inadequada para veicular pretensão condenatória. II. Questão em discussão. A questão central submetida a reexame consiste em aferir a adequação da Ação Popular como instrumento processual para formular pedido de natureza condenatória (obrigação de fazer), consistente em compelir o Poder Público a implementar política pública de transparência em sistema de regulação de saúde. III. Razões de decidir. A Ação Popular, conforme o artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e a Lei nº 4.717/1965, possui natureza eminentemente desconstitutiva, sendo o meio processual idôneo para pleitear a anulação de atos administrativos concretos que sejam, cumulativamente, ilegais e lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. A pretensão do autor popular não visa à anulação de um ato específico, mas sim à imposição de uma conduta positiva ao Estado, qual seja, a criação e manutenção de um sistema de transparência. Tal pedido detém natureza condenatória e refoge ao escopo da Ação Popular, sendo matéria típica de Ação Civil Pública. A inadequação da via processual eleita para a pretensão deduzida revela a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, uma das condições da ação, o que acarreta a correta extinção do feito sem análise de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo. Remessa Necessária desprovida, com a manutenção integral da sentença terminativa. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIII. Lei nº 4.717/1965, arts. 1º, 2º e 19. Código de Processo Civil, arts. 330, III, e 485, I e VI. Vistos, relatados e discutidos os autos da Remessa Necessária Cível nº 8027873-69.2023.8.05.0080, em que figuram como remetente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA e como interessados Maurício Bastos Souza e o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora